Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. OCORRENCIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. VALIDADE DO ATO. PREJUIZO A PARTE. NÃO RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO. INOCORRENCIA.

1.Nos termos do art. “Art. 870 do CPC/73. Far-se-á a intimação por editais: I - se o protesto for para conhecimento do público em geral, nos casos previstos em lei, ou quando a publicidade seja essencial para que o protesto, notificação ou interpelação atinja seus fins; II - se o citando for desconhecido, incerto ou estiver em lugar ignorado ou de difícil acesso; III - se a demora da intimação pessoal puder prejudicar os efeitos da interpelação ou do protesto. ”

2. O protesto ou interpelação não admite defesa nem contraprotesto nos autos; mas o requerido pode contraprotestar em processo distinto (art. 871 do CPC/73).

3. O simples deferimento de protesto judicial não contém juízo meritório sobre a obrigação, uma vez que se trata de procedimento não contencioso e meramente conservativo do direito em tese existente (REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019).

4. O erro material apto a invalidar o edital de citação é aquele que acarreta prejuízo para a parte em exercer o contraditório e a ampla defesa.

5. No caso, inexiste erro material relevante apto a inviabilizar a notificação do edital na ação de protesto.

6. É dizer: conquanto na expedição do edital não conste a nomenclatura “Resolução n° 32/1991 e sim ato da Mesa Diretora n° 32/1991”, percebe-se que não deve ser considerada nula a intimação, já que, não obstante haja formalidade própria exigida para um edital, verifica-se que, no caso especifico, houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato. Isso porque, percebe-se que a ação de protesto no 2003.01.1.021069-3, buscou resguardar o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, no caso, a Resolução 32/91, oriunda da ação popular no 330730/91.

7. Resta claro que houve erro insignificante somente na grafia do tipo do ato (resolução ou ato da mesa), o que não é apto a invalidar ou confundir o executado quanto à ação de protesto, tampouco acarreta prejuízo a sua defesa, já que a ação de protesto é de jurisdição voluntária com o fim especifico de manifestar somente a intenção de uma das partes.

8. Ante a instrumentalidade das formas, não há que se falar em nulidade, pois o ato só deve ser invalidado se causar prejuízo à parte, inocorrente no caso em apreço, eis que a ação de protesto tinha o condão de somente dar ciência aos executados, em relação ao ato declarado ilegal, o que foi atingido. Assim sendo, requerer a nulidade do ato, sob o argumento de que deveria constar a palavra “Resolução” ao invés de “Ato” é excesso de preciosismo, dado que, inexoravelmente, não houve a existência de qualquer prejuízo concreto ao protestado/executado.

9. Recurso conhecido e provido.